Tribunal: STF
Processo: AP 2463
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de KARINA ROSA DOS REIS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a KARINA ROSA DOS REIS, CPF nº 045.052.906-11, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (Pet 10.820/DF).



    Nos dias 8/3/2024, 12/4/2024, 10/5/2024 e 14/6/2024, deferi os requerimentos da Defesa para que fosse retirado o equipamento de monitoramento eletrônico, em razão de exames e cirurgias a que a ré foi submetida.



    Em 30/7/2024, a Defesa de KARINA ROSA DOS REIS requereu “a suspensão da utilização da tornezeleira durante a continuidade do tratamento médico, exames e internações necessárias”, uma vez que “(…) a acusada permanece em tratamento médico de câncer, consoante procedimento cirúrgico realizado. Foi constatada metástase hepática no corpo, sendo necessário realização de novos exames e ressonância magnética” (petição STF nº 92.296/2024), o que indeferi em razão da ausência de comprovação das datas em que seriam realizados os exames.



    Em 9/8/2024, a Defesa de KARINA ROSA DOS REIS reiterou a necessidade de suspensão da tornozeleira eletrônica, ressaltando que “a acusada tem realizado tratamento em rede pública, por não possuir condições financeiras para tanto, e quando consegue algo em rede particular, é por meio de ajuda de terceiros. Nesse contexto, não se há um prévio agendamento de exames. Para cada exame, ela precisa aguardar na fila por dias ou meses, para que seja chamada pelo hospital público, por ligação telefônica, para comparecer e realizar o procedimento” (petição STF nº 97.356/2024, Inq. 4.921/DF).



    É o breve relato. DECIDO



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a KARINA ROSA DOS REIS, CPF nº 045.052.906-11, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia;



    A Defesa requereu a suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico, “enquanto a denunciada permanecer em tratamento desta doença.”



    Observo que está comprovado nos autos que a ré é portadora de câncer e que está se submetendo constantemente a exames e cirurgias incompatíveis com a utilização da tornozeleira eletrônica, conforme se observa da petições STF nº 97.356/2024 e 92.296/2024 e das decisões por mim proferidas em 12/3/2024, 17/4/2024, 14/5/2024 e 17/6/2024.



    Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, tão somente nos dias em que o tratamento exigir e DISPENSO a requerente do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca de Araxá/MG, na hipótese de coincidir com o dia dos procedimentos médicos.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas durante o período estritamente necessário para o tratamento de saúde indicado no relatório médico anexado ao requerimento. 



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução da Comarca de Araxá/MG para conhecimento e adoção das providências necessárias para o cumprimento desta decisão.



    Deverá a Defesa de KARINA ROSA DOS REIS comunicar a esta SUPREMA CORTE e ao Juízo da Execução da Comarca de Araxá/MG os dias de realização do tratamento.



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente